Tribunal: TJES
Processo: 5016103-58.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016103-58.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE RANGEL SOBRAL
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REITERADAS COBRANÇAS ENVIADAS AO AUTOR POR DÍVIDA PERTENTENCE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE CESSSAÇÃO DAS COBRANÇAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5016103-58.2021.8.08.0035

Recorrentes: FELIPE RANGEL SOBRAL e ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorridos: ITAÚ UNIBANCO S/A e FELIPE RANGEL SOBRAL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
FELIPE RANGEL
os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos respectivos apresentaram contrarrazões (ID’s 7826331, 7826335 e 7826336).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FELIPE RANGEL
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
preliminarmente, a extinção do feito por perda do objeto (resolução administrativa do problema);
b)
ausência de requerimento prévio administrativo;
c)
inexistência de irregularidade cometida pelo recorrente;
d)
ausência de negativação;
e)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não vislumbro o acolhimento da preliminar arguida (extinção da ação por perda do objeto), isso porque não há qualquer comprovação nos autos, pelo banco recorrente, de que as cobranças direcionadas ao autor foram cessadas antes da propositura da presente demanda. Inclusive, há comprovação nos autos de que, aparentemente, as indigitadas cobranças ainda continuam sendo enviadas.

Outrossim, em relação à alegação de ausência de requerimento administrativo pelo requerente, de acordo com entendimento sedimentado no E. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse processual, porque o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88 (AgRg no REsp n° 1.190.977/PR, 2 a T., Min. Mauro Campbell Marques, DJ 28/09/2010).

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais, bem como se houve falha na prestação de serviço capaz de tornar exigível tal reparação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...] no caso em análise, o autor não é devedor da requerida e nem mesmo seu cliente, motivo pelo qual as excessivas mensagens e ligações são indevidas, inclusive direcionadas quase sempre com o mesmo tipo de cobrança, buscando a pessoa de nome “Sérgio” que o autor desconhece [...] A documentação anexada pela parte autora comprova a existência de envio de mensagens/ligações de forma insistente [...] Por meio de seus prepostos, atuou os requeridos abusando do direito de cobrar, afetando o direito do autor. Inequivocamente, excedeu-se e agiram de forma ilícita como dispõe o artigo 187 do Código Civil
” (
sic
– ID 7826311, negritei).

No presente caso, os requeridos não se desincumbiram de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a ausência de comprovação da licitude das reiteradas cobranças direcionadas ao autor, por débitos pertencentes a terceiro.

Logo, é notória a responsabilidade solidária dos requeridos, uma vez que incorreram em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, notadamente pelas insistentes mensagens e ligações de cobrança suportadas pelo autor. Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSISTENTES COBRANÇAS DE DÉBITO PERTENCENTE A TERCEIRO DESCONHECIDO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR EVIDENCIADA - NÚMEROS DE CONTATO PERTENCENTES À CORREQUERIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTE - IMPORTUNAÇÕES QUE CONTINUARAM APÓS AUTOR INFORMAR POR WHATSAPP NÃO CONHECER A DEVEDORA E ATÉ MESMO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - DEMANDANTE QUE TEVE DE RECORRER AO JUDICIÁRIO PARA CESSAR COBRANÇAS EM NOME DE TERCEIRO POR ELE DESCONHECIDO - DESGASTE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - REQUERIDAS QUE EXTRAPOLARAM O DIREITO DE COBRANÇA - DANO MORAL EVIDENCIADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10079362820228260248 SP 1007936-28.2022.8.26.0248, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 01/03/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), especialmente porque não houve maiores repercussões decorrentes das cobranças indevidas, especialmente negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, sendo tal quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os requeridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
FELIPE RANGEL SOBRAL e ITAÚ UNIBANCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao recorrente FELIPE RANGEL SOBRAL, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)